Tribunal: STF
Processo: SL 975
Classe: SL
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão originária em que se suspendeu o Projeto de Assentamento Belauto/PA. Medida de contracautela deferida pela Presidência. Lesão à ordem, à segurança e à economia pública demonstradas. Pedido de reforma da decisão fundamentado em rediscussão de matéria fática. Impossibilidade de juízo aprofundado sobre o mérito da ação de origem. Agravo regimental não provido.



    1. O pedido de contracautela não é instrumento adequado para a discussão de questões vinculadas ao mérito da ação de origem, sendo vedado ao julgador imiscuir-se no contexto fático-probatório da causa. Precedentes.



    2. O agravante não cuidou de apresentar argumentos sólidos que afastassem o entendimento fixado na decisão agravada no tocante ao risco de grave lesão à ordem, à segurança e à economia públicas.



    3. Agravo regimental não provido.